Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Penhora. Imóvel Comercial. Executado. Postulação desconstitutiva. Alegação de impenhorabilidade. Bem de família (Lei no 8.009/90, art. 1o). Imóvel locado. Reversão dos alugueres à subsistência do excutido. Prova. Ausência. (STJ, Súmula n 486). Impugnação à penhora. Pedido. Rejeição. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação à penhora que formulara um dos executados almejando a desconstituição da constrição incidente sobre o imóvel de natureza comercial de sua titularidade, mantendo incólume a penhora outrora determinada.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel comercial de titularidade do executado como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pela exequente através do executivo que maneja em seu desfavor e de outros obrigados, porquanto visa a desqualificação da excussão sob a ótica de os frutos derivados da locação do bem são revertidos à sua subsistência.
III. Razões de decidir
3. A qualificação de imóvel objeto de locação como bem de família tem como condições a comprovação de que é o único bem pertencente ao obrigado e os locativos dele germinados são revertidos à sua subsistência ou da entidade familiar, de molde a usufruir, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é da parte postulante da salvaguarda, pois fato constitutivo do direito que invoca, resultando que, conquanto encontrando-se o imóvel comercial penhorado locado, não fora evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não se aperfeiçoa ante a ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal (Lei n. 8.009/90, art. 1o; STJ, súmula 486).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.